Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715843-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYLLAN CHAVES DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por RAYLLAN CHAVES DE ARAUJO, contra a r. decisão interlocutória de ID 58181934 (p. 72), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido de desentranhamento do documento apresentado pela parte autora, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o desentranhamento do documento apresentado pela parte autora, visto que deve-se observar o princípio da verdade real, conforme art. 369, do CPC, além do fato de que foi oportunizado o contraditório a parte requerida, nos termos do art. 437, do CPC. Assim, preclusa a presente decisão, anote-se conclusão para julgamento. Int. No agravo de instrumento (ID 53348108), a parte requerida, ora agravante, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, “de modo a evitar a conclusão para julgamento dos autos de origem até decisão final deste recurso” (p. 8). Argumenta, em suma, que a prova documental apresentada pela parte autora foi juntada extemporaneamente, uma vez que deveria ter sido apresentada com a inicial, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, e que o ordenamento jurídico veda a juntada posterior de prova antecedente a exordial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar, concernente na patente plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, porquanto após a preclusão da decisão agravada, os autos de origem serão postos em conclusão para julgamento contaminados por uma prova juntada de forma extemporânea” (periculum in mora). Preparo ausente, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta pela parte agravada buscando o reconhecimento da existência de dívida relativa a contrato de prestação de serviços educacionais para o filho do requerido, ora agravante, nos anos letivos de 2020, 2021 e 2022. Após deixar decorrer in albis os prazos para apresentação de réplica e para especificação de provas, a parte autora agravada manifestou-se apresentando print de conversa de WhatsApp. Documento este que a parte requerida agravante pugnou fosse desentranhando porque extemporâneo. Logo, considerando que o pedido efetivo que restou consignado pela parte agravante refere-se ao desentranhamento de petição apresentada pelo autor agravado em decorrência da preclusão temporal, situação que não está contemplada no rol de decisões agraváveis, não há como se conhecer do presente recurso. Lado outro, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual a fim de abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento (Recursos Especiais n. 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988). Ocorre que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Considerando o que bem pontuou o magistrado a quo acerca da busca pela verdade real e que foi oportunizado o contraditório a parte requerida, não se vislumbra nenhuma urgência a justificar a análise da questão em sede de agravo de instrumento. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator